Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/12 PELA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/3 EM FACE DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), por esfaquearem a vítima, causando-lhe graves lesões, em razão de um desentendimento banal. A defesa da primeira apelante requereu a readequação da pena-base e a redução da fração de tentativa. Já a defesa do segundo apelante pleiteou novo julgamento alegando legítima defesa, redução da pena pela confissão espontânea e regime de cumprimento mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da pena-base da primeira apelante; (ii) a fração da tentativa aplicada a ambos; (iii) a revisão do veredicto quanto ao segundo apelante, sob o argumento de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria das penas foi correta, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que ficou internada, incapacitada por meses e perdeu o emprego, o que justifica a majoração da pena-base de ambos.
4. A fração da tentativa, fixada em 1/3, é adequada, pois o iter criminis percorrido foi extenso, com o crime chegando muito próximo da consumação, só não ocorrendo por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
5. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nas provas dos autos, que demonstram que a vítima tentou apaziguar o conflito e foi esfaqueada razão de uma briga de crianças. O veredicto do Júri, com base nos depoimentos e laudos periciais, está respaldado nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos não providos.
Tese de julgamento:
7. A pena-base pode ser majorada quando as consequências do crime ultrapassarem as normais do tipo penal, uma vez que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias.
8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido.
9. A legítima defesa só se caracteriza quando há provas robustas de agressão injusta e iminente contra o réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2o, II; 33, § 2o, "a"; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; Acórdão 1914(873 07092422620218070004); Acórdão 1679873 07090312120208070005.